Tribunal: TCU
Processo: 006.074/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2812/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.074/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Maria Chaicoski (XXX.557.599-XX); Aline Fernanda Lorenzett (XXX.914.199-XX); Caroline Andreia da Silva Franca de Oliveira (XXX.557.699-XX); Esterlina de Jesus Conceicao Pereira (XXX.823.553-XX); John Lennon Moreira Neves (XXX.873.471-XX); Laura Maria Lacerda Araujo (XXX.768.269-XX); Patricia Zadorosnei Rebutini (XXX.654.609-XX); Reginaldo Coelho (XXX.704.386-XX); Vitoria Lea Nuevo Miguel (XXX.169.429-XX); Vivian Cristina de Matos (XXX.610.136-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.